Tribunal: TJBA
Processo: 8058340-09.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-03
Data de publicação: 2026-04-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8058340-09.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: UNIMED DE MACAE COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE

Advogado(s)
:
ALINE SALARINI VIEIRA, JEAN CARLOS ARAUJO DA SILVA, ROBERTA SANTOS LIXA

AGRAVADO: CARLENE NASCIMENTO BORGES

Advogado(s)
:
PATRICIA DE CERQUEIRA TEIXEIRA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE CIRURGIA REPARADORA PÓS-TRATAMENTO DE OBESIDADE. ABDOMINOPLASTIA. DERMOLIPECTOMIA. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que concedeu tutela de urgência determinando a cobertura de procedimento cirúrgico de abdominoplastia/dermolipectomia abdominal à consumidora pós-tratamento de obesidade, com indicação médica e psicológica atestando a natureza reparadora e a essencialidade do procedimento para a saúde física e mental da paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o contrato de plano de saúde estava vigente na data do ajuizamento da ação, diante da alegação da recorrente de rescisão contratual anterior ao feito; e (ii) saber se a operadora de plano de saúde é obrigada a custear cirurgia reparadora pós-tratamento de obesidade não decorrente de cirurgia bariátrica, quando há indicação médica e psicológica atestando a necessidade do procedimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Quanto à vigência contratual, os documentos acostados à petição inicial demonstram o pagamento da mensalidade de agosto de 2025, e a carta de negativa foi emitida em 14/08/2025, data posterior à suposta rescisão alegada pela recorrente (13/08/2025), o que fragiliza a tese de extinção do vínculo contratual antes do ajuizamento (22/08/2025). Ademais, o documento comprobatório da rescisão, acostado à contestação, não veio acompanhado de aviso de recebimento, diminuindo seu valor probatório em cognição sumária. Procedimentos de exclusão de segurados devem, ainda, ser precedidos de medidas que assegurem o exercício do contraditório, sobretudo quando calcados em alegação de fraude. 4. Quanto à cobertura obrigatória, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1069 (REsp 1.870.834/SP), sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou tese no sentido de que é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente em paciente pós-tratamento de obesidade, por ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida. A indicação do médico assistente deve ser respeitada em observância ao princípio da autonomia médica, cabendo ao profissional indicar a metodologia de tratamento mais adequada a cada paciente. 5. No caso concreto, os laudos médico e psicológico juntados demonstram a necessidade do procedimento por razões de saúde física — infecção fúngica recorrente, dermatite de contato e inflamações na região abdominal em decorrência do excesso de pele — e de saúde mental — sofrimento subjetivo com possível evolução para distúrbio de ansiedade. Os profissionais que acompanham a consumidora atestaram a natureza não estética e a essencialidade da cirurgia reparadora para sua saúde integral, preenchendo os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência. 6. Não há risco de irreversibilidade dos efeitos da medida em desfavor da recorrente, dado o caráter patrimonial da questão, ao passo que a ausência de proteção imediata pode comprometer de forma irreversível a saúde da consumidora, cujo direito à saúde tem assento constitucional.

IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido. Decisão agravada mantida em todos os seus termos. Tese de julgamento: "1. É de cobertura obrigatória pelo plano de saúde a cirurgia plástica reparadora indicada por médico assistente a paciente pós tratamento de obesidade, independentemente de a perda de peso ter decorrido de cirurgia bariátrica, desde que demonstrada a finalidade reparadora ou funcional do procedimento. 2. A indicação do médico assistente deve ser acatada em cognição sumária quando corroborada por laudos clínicos que atestem a necessidade do procedimento para a saúde física e mental do paciente, em observância ao princípio da autonomia médica e ao direito constitucional à saúde."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CDC, arts. 18, § 6º, III, e 20, § 2º; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.870.834/SP (Tema 1069), Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 08/03/2022; STJ, AgInt no AgInt no REsp 1.622.150/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 18/08/2017; STJ, AgRg no REsp 1.533.684/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 21/02/2017; TJBA, Apelação 80399748420238050001, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, Quinta Câmara Cível, j. 26/08/2024; TJBA, Agravo de Instrumento 80151162620228050000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, Segunda Câmara Cível, j. 06/09/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8058340-09.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante UNIMED DE MACAE COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE e como apelada CARLENE NASCIMENTO BORGES.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do relator.

Salvador/BA,

Presidente

Gustavo Silva Pequeno

Juiz Convocado/Relator